Tribunal: TJDFT
Processo: 0019437-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. REGIME INICIAL ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a aplicação da diminuição da pena prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal quando se conclui que a participação do réu não foi de menor importância.

2. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato.

3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser valoradas negativamente com base em condenações anteriores.

4. Sendo a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos, cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.

5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.